Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. LIMITAÇÃO. MENOR DE IDADE. IRMÃO DO PRESO. NÃO RECOMENDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
1) O direito de visita aos encarcerados, previsto no artigo 41 da LEP, não se reveste de natureza absoluta, pois esse mesmo dispositivo igualmente prevê a possibilidade de restrição de direitos deste, desde que devidamente fundamentada, e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2) Não há ofensa ao direito de visita do interno, quando a limitação estiver restrita a uma única pessoa, principalmente quando se tratar menor, irmão do custodiado e que não se encontra contemplado com a exceção regularmente estabelecida pelo juízo das execuções penais. O custodiado poderá receber visitas de outras pessoas, familiares, amigos, desde que não incidam em óbices legais.
3) Deve prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em detrimento ao direito do preso em receber visitas, elencado no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Pena.
4) Recurso conhecido e não provido.